Tribunal: TJDFT
Processo: 0728759-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0728759-24.2024.8.07.0000 PACIENTE: LAYANE ANDRADE NOVAES IMPETRANTES: KAROLINY LIRA GREGÓRIO, PRISCILA CARNEIRO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LAYANE ANDRADE NOVAES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 7a Vara Criminal de Brasília, a qual mantém a paciente presa preventivamente, em razão da imputação dos crimes previstos artigo 288, caput, do Código Penal e artigo 311, caput, do Código Penal (processos referidos: ação penal n. 0702096-05.2024.8.07.0011 e pedido de prisão preventiva n. 0702099-57.2024.8.07.0011). O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. A Defesa não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos do procedimento sigiloso n. 0702099-57.2024.8.07.0011 (o qual é inacessível para consulta e foi referido na decisão mantenedora da prisão), bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal, tais como cópia do mandado de prisão cumprido, da denúncia e do pedido de prisão preventiva (procedimento sigiloso). 2. Intimem-se as impetrantes, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Int. Brasília, 12 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator